Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-34.2004.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONEXA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – PROTESTOS CANCELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1o do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 06/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.
De acordo com o instituto da exceptio non adimplenti contractus (CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002107-34.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA registrado(a) civilmente como ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021